Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO. PASSE-LIVRE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a constatação da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.
2. O escasso conjunto probatório dos autos não autoriza a ilação de probabilidade do suposto direito à concessão do passe-livre, política pública de gratuidade dos transportes públicos aos portadores de deficiências física, mental ou sensorial. É que, a princípio, se infere a transitoriedade do quadro clínico do agravante, não se enquadrando em hipótese de atrofia, ausência de membro ou sequela.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.